Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSITCA. POSTAGENS. REDES SOCIAIS. IMPUTAÇÃO. FATO CRIMINOSO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
1. Uma vez que a peça exordial traz indicação da causa de pedir e de pedidos compatíveis entre si e não afrontam o ordenamento jurídico, havendo logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão, não há se falar em inépcia da inicial (artigo 330, § 1o, do CPC).
2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. Tem legitimidade para compor o pólo passivo da ação a empresa jornalística que veicula as informações geradoras do dano noticiado pelo autor.
3. A liberdade jornalística encontra limites estabelecidos pela própria Carta Magna (artigo 220, § 1o), de tal sorte que o veículo de comunicação social não possui carta branca para atuar de forma absoluta, devendo respeitar, dentre outros direitos protegidos, a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal).
4. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inc. X do art.5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.
5. É pacífico na jurisprudência que, a fim de se cogitar dano moral, mostra-se indispensável a ofensa à personalidade, ou seja, a lesão aos direitos fundamentais capaz de causar sofrimento.
6. A divulgação de notícia de fato criminoso envolvendo o nome e imagem da parte por meio televisivo e postagens em redes sociais que possam promover a difusão de ofensas graves ao ofendido, ainda que com objetivo de repreensão de conduta reprovável, causa dano moral compensável financeiramente.
7. Preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva ad causam rejeitadas.
8. Recurso conhecido e desprovido.